Tribunal: TJES
Processo: 5009613-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009613-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MOACIR RIBEIRO NETO e outros (21)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE INDEFERE MEIO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão objeto do presente agravo interno não conheceu do recurso de agravo de instrumento, uma vez que o indeferimento acerca da realização de determinada prova não revela o caráter urgente da medida, apta a mitigar o rol previsto no art. 1.015 do CPC.

2
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSE MOACIR RIBEIRO NETO, JOSMAR BUTKOWSKY PEREIRA, LAM LAI YUK KUEN, ADILSON FORNAZIER MEYRELLES, ANDRE ALBERTO CAMARA PUPPIN, ARNALDO LOPES DA SILVEIRA, DANILO NUNES MARTINS, GILSON REBELO DA SILVA MACHADO, EUSTAQUIO PALHARES AURICH, FABIO MIRANDA CORADINI, FERNANDO DOS SANTOS RAULINO, MANOELINA DANTAS RAULINO, FRANK THOMAS BROWN, MOEMA FERREIRA GIUBERTI, NILS MAGNUS AUNE, PAULO SERGIO ROCHA NONATO, JOAO PAULO FIOROTTI, ROBERTA CAMATTA BROWN, THAIS BRAGA FERRI SAADE, THIAGO BRAGA RONCHETTI FERRI, VERA LUCIA DASSIE CALENTE
e
WILLIAM MORRIS BROWN

contra a r. decisão monocrática de id. 6180534, que inadmitiu o recurso de
Agravo de Instrumento
interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que nos autos da “tutela cautelar de caráter antecedente” proposta, inicialmente, pelos agravantes em face da União Federal
1

e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
indeferiu a produção de prova pericial.

Em suas razões (id. 6309493), a agravante sustenta em síntese, que (i) indeferir prova pericial que objetiva comprovar fato que é imprescindível ao deslinde processual é cercear a defesa do agravante; (ii) o agravo de instrumento que debate questão urgente e imprescindível para a demanda; (iii) resta evidente a imprescindibilidade de prova pericial
.

Requereu o provimento do recurso para o fim de ser reformada a respeitável decisão monocrática impugnada.

Contrarrazões no id. 6367807.

Por meio do id. 6638784, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção de decisão que inadmitiu o recurso
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007375-65.2023.8.08.0000.

AGRAVANTES:
JOSE MOACIR RIBEIRO NETO, JOSMAR BUTKOWSKY PEREIRA, LAM LAI YUK KUEN, ADILSON FORNAZIER MEYRELLES, ANDRE ALBERTO CAMARA PUPPIN, ARNALDO LOPES DA SILVEIRA, DANILO NUNES MARTINS, GILSON REBELO DA SILVA MACHADO, EUSTAQUIO PALHARES AURICH, FABIO MIRANDA CORADINI, FERNANDO DOS SANTOS RAULINO, MANOELINA DANTAS RAULINO, FRANK THOMAS BROWN, MOEMA FERREIRA GIUBERTI, NILS MAGNUS AUNE, PAULO SERGIO ROCHA NONATO, JOAO PAULO FIOROTTI, ROBERTA CAMATTA BROWN, THAIS BRAGA FERRI SAADE, THIAGO BRAGA RONCHETTI FERRI, VERA LUCIA DASSIE CALENTE
e
WILLIAM MORRIS BROWN

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSE MOACIR RIBEIRO NETO, JOSMAR BUTKOWSKY PEREIRA, LAM LAI YUK KUEN, ADILSON FORNAZIER MEYRELLES, ANDRE ALBERTO CAMARA PUPPIN, ARNALDO LOPES DA SILVEIRA, DANILO NUNES MARTINS, GILSON REBELO DA SILVA MACHADO, EUSTAQUIO PALHARES AURICH, FABIO MIRANDA CORADINI, FERNANDO DOS SANTOS RAULINO, MANOELINA DANTAS RAULINO, FRANK THOMAS BROWN, MOEMA FERREIRA GIUBERTI, NILS MAGNUS AUNE, PAULO SERGIO ROCHA NONATO, JOAO PAULO FIOROTTI, ROBERTA CAMATTA BROWN, THAIS BRAGA FERRI SAADE, THIAGO BRAGA RONCHETTI FERRI, VERA LUCIA DASSIE CALENTE
e
WILLIAM MORRIS BROWN

contra a r. decisão monocrática de id. 6180534, que inadmitiu o recurso de
Agravo de Instrumento
interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que nos autos da “tutela cautelar de caráter antecedente” proposta, inicialmente, pelos agravantes em face da União Federal
1

e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
indeferiu a produção de prova pericial.

Em suas razões (id. 6309493), a agravante sustenta em síntese, que (i) indeferir prova pericial que objetiva comprovar fato que é imprescindível ao deslinde processual é cercear a defesa do agravante; (ii) o agravo de instrumento que debate questão urgente e imprescindível para a demanda; (iii) resta evidente a imprescindibilidade de prova pericial.

Pois bem.

A decisão objeto do presente agravo interno não conheceu do recurso de agravo de instrumento, uma vez que o indeferimento acerca da realização de determinada prova não revela o caráter urgente da medida, apta a mitigar o rol previsto no art. 1.015 do CPC. E, foi proferida nos seguintes termos:

Como se vê, a recorrente pretende a reforma de decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial.

Em que pese a interposição do presente recurso, entendo que o
decisum
não comporta o cabimento da presente via.

Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº
s
1.696.396 e 1.704.526 definiu que o rol do artigo 1.015, do CPC é de taxatividade mitigada.

Em análise do voto da Ministra Nancy Andrighi, relatora dos recursos, salientou que a interpretação do rol do agravo de instrumento não pode deixar de observar a intenção do legislador que foi de restringir a utilização do recurso.

Porém, como ficou assentado no julgamento dos recursos paradigmas, o rol do artigo 1.015, do CPC, devia comportar interpretação à luz do texto constitucional, mormente no que diz respeito à vertente axiológica do efetivo acesso à justiça considerado como o direito ao procedimento adequado, à tutela efetiva e tempestiva.

Sobre o tema:

O direito à tutela jurisdicional, o direito a um procedimento adequado, o direito a técnicas processuais adequadas para efetivar o direito afirmado, o direito à prova e o direito de recorrer são corolários do exercício do direito de ação. Todos são situações jurídicas que compõem o conteúdo eficacial do direito de ação. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Vol. 1. 17ª edição. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 285).

Nesse contexto, prevaleceu a tese da taxatividade mitigada que comportaria a compreensão de que o rol do artigo 1.015, do CPC, é taxativo – nos termos da intenção do legislador – porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que limita-se às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação.

Com isso, respeita-se a escolha legislativa de limitação do cabimento do recurso, mas, por compreender que o exercício da previsão futura, de todas as situações cuja análise imediata se torna necessária por uma questão de urgência e efetividade, adota-se a tese da taxatividade mitigada.

Nessa linha, resta claro do voto da Ministra Relatora que a tese proposta foi feita de forma restrita, acrescendo-se uma hipótese de cabimento excepcional a partir de um requisito objetivo que seria a urgência da medida decorrente da inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação. Veja-se de trecho do voto publicado ainda sem a devida correção:

A tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo

– a
urgência
que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação –, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito
urgência
, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações.

Não há que se falar, destaque-se, em desrespeito a consciente escolha político-legislativa de restringir o cabimento do agravo de instrumento, mas, sim, de interpretar o dispositivo em conformidade com a vontade do legislador e que é subjacente à norma jurídica, qual seja, o recurso de agravo de instrumento é sempre cabível para as
“situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”
, nos termos do Parecer nº 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego.

Em última análise, trata-se de reconhecer que o rol do art. 1.015 do CPC possui uma singular espécie de taxatividade mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, sem a qual haveria desrespeito às normas fundamentais do próprio CPC e grave prejuízo às partes ou ao próprio processo. (grifos do original)

Firmada tal premissa, a meu sentir, não é possível vislumbrar a urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação, uma vez que a não realização das provas pretendidas pela autora (pericial) não é capaz de tornar inútil o futuro e eventual julgamento do apelo.

Aliás, essa conclusão já foi adotada em casos análogos neste Eg. Tribunal de Justiça:

[...]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE MEIO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DIFERIMENTO PARA EVENTUAL APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1.
A decisão objeto do presente agravo interno não conheceu do recurso de agravo de instrumento, uma vez que o indeferimento acerca da realização de determinada prova não revela o caráter urgente da medida, apta a mitigar o rol previsto no art. 1.015 do CPC.
2.
Em casos tais, conforme antes apontado, a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça entende que o recurso não deve ser conhecido, porquanto não se verifica inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação, uma vez que a não realização das provas pretendidas pela autora (oral e documental) não é capaz de tornar inútil o futuro e eventual julgamento do apelo.
3.
Ademais, não é caso da alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – tese sufragada neste recurso – uma vez que a parte poderá alegar tais teses em momento processual posterior. Ou seja, ocorre tão somente o diferimento da possibilidade de arguição.4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento de n.
5006600-21.2021.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da
Expedição de Acórdão: 02/04/2022).

Assim, mesmo admitindo, apenas por argumentar, que o STJ teria superado (
overruling
) seu entendimento prévio e adotado distinção (
distinguishing
) para as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, ainda assim seu recurso não haveria de ser conhecido, exatamente porque não se extrai dos autos o requisito da
urgência
da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento de eventual apelação.

Destarte, ausente a demonstração do requisito urgência da qual decorreria a inutilidade do futuro julgamento de apelação cível, não é possível conhecer do agravo de instrumento interposto.

Dito isso e, na linha de raciocínio adotada na decisão recorrida, elucido que o pronunciamento judicial recorrido não preenche o requisito do cabimento pois o indeferimento acerca da realização de determinada prova não revela o caráter urgente da medida, apta a mitigar o rol previsto no art. 1.015 do CPC.

Por sinal, em casos tais, conforme antes apontado, a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça entende que o recurso não deve ser conhecido, porquanto não se verifica inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação, uma vez que a não realização das provas pretendidas pela autora não é capaz de tornar inútil o futuro e eventual julgamento do apelo.

No mais, examinando o agravo interno constatei que o recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar modificação da conclusão alcançada na respeitável decisão monocrática impugnada.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do

agravo interno e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

1
A ação originalmente foi proposta em face da União Federal perante a Justiça Federal. Entretanto, por meio da decisão com cópia no id. 8370364, foi declarada a incompetência absoluta da Justiça Federal em razão da ausência de interesse da União em integrar o polo passivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/03/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão: 05/03/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões